Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718449-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDA: KARLA GONCALVES FONSECA DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. REPARO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à Seguradora que forneça veículo reserva para a autora, até o julgamento da demanda. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 757, 760 e 781, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a concessão da tutela antecipada, sob o argumento de que a demora nos reparos do veículo em discussão se deu por falta de peças no mercado, responsabilidade do fabricante e não da seguradora, ora recorrente, além de problemas no câmbio do automóvel, que não possuem nexo com o sinistro, razão pela qual a determinação de disponibilização de carro reserva excedendo os dias contratados pela seguradora extrapola os limites estreitos desta lide. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a suspensão da tutela antecipada. Por fim, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 39603531). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 300 do CPC, 757, 760 e 781, todos do CC. Com efeito, ao assentar pela existência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 735/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é "incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ('Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.')" (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Não há falar em decisão extra petita diante da concessão de expresso pedido da parte agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.782/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Em relação ao pedido de suspensão da tutela antecipada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 39603531). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025